Tribunal: TJBA
Processo: 8004594-52.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004594-52.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: ITALO NASCIMENTO SILVA e outros

Advogado(s)
:
SAMYLLE LUZ MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, além de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na religação do serviço de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, bem como verificar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo a quem impugna demonstrar a ausência dos requisitos legais. PRELIMINAR REJEITADA.

4. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. O art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece prazo de 24 horas para religação normal de unidade consumidora em área urbana, sendo o descumprimento deste prazo caracterizador de falha na prestação do serviço.

6. A concessionária detém o dever legal de organizar seus procedimentos operacionais para atender aos prazos regulamentares, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de dificuldade de acesso ao padrão de entrada.

7. A privação injustificada de energia elétrica, serviço público essencial, após quitação do débito, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O valor de R$ 4.000,00 por autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento do prazo de 24 horas para religação de energia elétrica estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 configura falha na prestação do serviço, sendo a concessionária responsável independentemente de dificuldades operaciais.

A privação injustificada de energia elétrica após quitação do débito constitui dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85 e 99, §3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8004594-52.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelados
ITALO NASCIMENTO SILVA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA